Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0719429-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO WILSON VIEIRA SANTANA JUNIOR, JORDAN PETER SANTOS PESSOA AUTORIDADE: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA Os pacientes, denunciados por crime de homicídio qualificado, tiveram a prisão preventiva decretada em 25.5.19, como garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas, o risco de fuga e para possibilitar a oitiva das testemunhas sigilosas (ID 26588400 – p. 49). O mandado foi cumprido em 31.5.19 (ID 26588401 - p. 46). Sustenta o impetrante que ilegal a prisão cautelar - há excesso de prazo na instrução processual, que se prolonga há mais de dois anos, sem que se possa imputar a culpa da demora à defesa. E, designada a quarta audiência de instrução e julgamento para a data de hoje – 18.6.21 – essa não se realizou sem qualquer justificativa. O excesso de prazo foi examinado em writ impetrado anteriormente (HC 0747169-72.2020). Segundo informações prestadas naquele habeas corpus, “duas audiências de instrução foram redesignadas em virtude de problemas relacionados à escolta dos acusados. Na primeira audiência, que seria realizada no dia 2/10/2019, os servidores do sistema prisional estavam de greve. Na segunda audiência, que seria realizada no dia 13/11/2019, os servidores, que realizam a escolta, estavam em gozo de ponto facultativo que foi decretado pelo Governo do Distrito Federal. A audiência que seria realizada no dia 23/3/20 foi adiada em virtude da Portaria Conjunta no 30/2020, expedida por este Tribunal, que visa a prevenção do contágio da Covid-19.” (HC 0747169-72.2020 – ID 26588815 - p. 126). Consignou-se no voto que, na primeira audiência, de 2.10.19, embora os pacientes não tenham sido apresentados, estavam presentes dez testemunhas, que poderiam ser ouvidas. A defesa, no entanto, não aceitou fosse realizada a audiência, devido à ausência dos pacientes, o que impôs a designação de nova data (ID 26588815 - p. 126/30). A presença nas audiências e acompanhamento da produção da prova é direito do réu. Porém, em crimes como o dos autos, muito graves, é comum que as testemunhas não queiram prestar depoimento na frente dos acusados, o que, por vezes, impõe que apenas a defesa técnica acompanhe os depoimentos. Nada impede que os pacientes solicitem a redesignação da audiência – porque pretendem estar presentes na oitiva das testemunhas -, não podem, contudo, se beneficiar de tal retardamento, alegando excesso de prazo na instrução e consequente ilegalidade da prisão cautelar. Na audiência de instrução e julgamento que ocorreu no dia 29.1.20, com a presença dos pacientes, esses não foram interrogados porque tanto acusação como defesa insistiram na oitiva de outras testemunhas ausentes. Além disso, consta, ainda, na ata de audiência do dia 16.11.20, que, embora ausentes várias testemunhas, a defesa não concordou com a inversão da ordem de oitiva para que fosse ouvida testemunha de defesa presente, e, posteriormente, desistiu da oitiva de diversas testemunhas, alegando poder ouvi-las em plenário (ID 26588815 – p. 122). E na ata da audiência realizada em 11.2.21, presente uma das duas testemunhas, essa teve seu depoimento interrompido por falha na internet do impetrante, patrono dos pacientes, o que ensejou a redesignação da audiência para hoje – 18.6.21 (ID m. 26588815 - p. 150) Mesmo que ainda não tenha sido apresentada justificativa para o cancelamento da audiência designada para hoje – redesignada para 20.7.21 (ID 26588815 - p. 194), não é o caso de se revogar a prisão preventiva dos pacientes, até porque a instrução processual está quase no fim. E não se pode desconsiderar que um dos motivos ensejadores da prisão dos pacientes foi a evasão destes do distrito da culpa após os fatos. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). Não obstante ultrapassado o prazo previsto, a complexidade do caso – três réus, com advogados diferentes, dez testemunhas, sendo algumas sigilosas – justifica o tempo decorrido. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. A ação penal, de instrução complexa, envolve três réus e diversas testemunhas, o que justificaria eventual dilação da marcha processual. E o lapso temporal entre as audiências designadas se deu por circunstâncias alheias ao serviço judiciário – dificuldade de agendamento de escolta policial para apresentação dos pacientes, que se encontram recolhidos no sistema carcerário, ponto facultativo decretado pelo governo do Distrito Federal, situação excepcional decorrente da pandemia da Covid-19, insistência da defesa na oitiva de testemunhas que depois entendeu serem desnecessárias, falha na internet do patrono dos pacientes. Sobre o tema, precedente do Tribunal: “(...) 1. Constatado o regular processamento da persecução penal, o fato de a custódia cautelar da paciente persistir há mais de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não implica, necessariamente, na caracterização de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, uma vez que o atraso na marcha processual se deveu, única e exclusivamente, a não apresentação da paciente na audiência de instrução e julgamento, por inexistência de escolta no presídio feminino. 2. Tendo já sido designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1060480, 07145560420178070000, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no PJe: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). O juiz de origem, em 2.4.20, 8.10.20 e 9.4.21, reviu a necessidade da manutenção da prisão, consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19 (consulta aos autos da ação penal de origem - 0710244-05.2019.8.07.0003). Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. Dado o momento excepcional vivido (pandemia da Covid-19), critérios mais rigorosos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais. Ressalte-se que as audiências, em decorrência da pandemia que assola o mundo, podem ser realizadas por videoconferência. Têm previsão legal (CPP, art. 185, § 2o, Recomendação n. 62/20, do CNJ, e Portarias Conjuntas ns. 50 e 52/2020 do Tribunal) e, observado o disposto na legislação processual, não ofendem os princípios da ampla defesa e devido processo legal. A Instrução GC n. 5, de 11.5.21, do TJDFT, que dispõe sobre os procedimentos de agendamento de requisições de presos custodiados no sistema prisional do DF para audiências por videoconferências e define dias e horários para a realização destas nos meses de junho e julho de 2021, prevê a disponibilidade de apenas 11 (onze) salas de videoconferência para todas as varas de competência criminal do DF, o que vem retardando a realização destas. Inalteradas as circunstâncias fáticas que justificaram o decreto prisional e presentes os requisitos que o autorizam – garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da penal – deve esse ser mantido. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES